Tribunal: TJDFT
Processo: 0710629-91.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO.VÍCIO SANADO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. MANTIDO O RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que conheceu e deu provimento, em parte, à apelação interposta contra o ora embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão no acórdão quanto à análise da concordância com o laudo psicossocial, à violação ao princípio da dialeticidade, à admissibilidade da apelação, ao pedido de revogação da gratuidade de justiça e à alegação de fato novo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
4. A via recursal dos embargos de declaração foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
5. Constatadas omissões no acórdão quanto à análise de preliminares suscitadas nas contrarrazões, além do pedido de revogação da gratuidade de justiça impõe-se o acolhimento dos embargos para complementar a fundamentação, sem alteração do resultado do julgamento.
6. Quanto à alegada necessidade de prequestionamento da matéria, segundo o disposto no art. 1.025, do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, em parte, para sanar a omissão verificada, mantendo-se o resultado do julgamento.